Tribunal: TJPA
Processo: 0009527-80.2017.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009527-80.2017.8.14.0012

APELANTE: MILENA GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009527-80.2017.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: MILENA GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO PARTICULAR: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO, OAB/PA 17.854

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 244-B DA LEI Nº 8.069/90 – ECA).

P R E L I M I N A R

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

M É R I T O

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. ALÉM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO QUE INDICAM A RÉ COMO AUTORA DO CRIME, O PROCESSO FOI AMPLAMENTE INSTRUÍDO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO QUE COMPROVA A MATERIALIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (1,6G DE COCAÍNA E 6,6G DE MACONHA).
A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELa RÉ EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. O DEPOIMENTO PRESTADO PELO POLICIAL, NA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO, DEVE SER TIDO COMO MERECEDOR DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOA DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICA INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
TESE REJEITADA.
MEDIANTE ANÁLISE DO CASO CONCRETO OBSERVA-SE QUE
O MAGISTRADO SENTENCIANTE DEIXOU DE APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POIS AO ANALISAR A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA ACUSADA, VERIFICOU QUE
NÃO SE TRATA DE PESSOA DE BONS ANTECEDENTES, ALÉM DISSO HÁ NOTÍCIA NOS AUTOS QUE A RÉ FAZ DA ATIVIDADE CRIMINOSA O SEU MEIO DE VIDA.
DE TODA FORMA, A QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS EM PODER DA ACUSADA, ASSOCIADA À SUA VIDA PREGRESSA CONSTANTE EM FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, TAMBÉM CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APTA A AFASTAR A BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
NÃO ACOLHIMENTO.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE A APELANTE ERA SOMENTE USUÁRIA, POIS A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E A FORMA COMO FOI FRACIONADA E EMBALADA, CONFIRMA QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS.
OS ARTIGOS 28 (USUÁRIO DE DROGAS) E 33 (TRÁFICO DE DROGAS) DA LEI Nº 11.343/2006 SÃO MUITO SIMILARES EM SUA REDAÇÃO. O QUE OS DIFERENCIA É A COMERCIALIZAÇÃO, OBTER LUCRO COM A SUBSTÂNCIA, VALE RESSALTAR QUE CABE À DEFESA O ÔNUS DE COMPROVAR QUE A DROGA ERA PARA USO PRÓPRIO E ESTA NÃO O FEZ.
ASSIM, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

4.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E NATUREZA DO PRODUTO APREENDIDO, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DA APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: PRESENTE A ATENAUNTE DA MENORIDADE PENAL, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA EM
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
.

QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
NO QUE SE REFERE A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR DE IDADE, VALE DESTACAR QUE, EMBORA O ENUNCIADO Nº 500 DA SÚMULA DO STJ
(“A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL”)
NÃO POSSUA CARÁTER VINCULANTE, TAL ENTENDIMENTO JÁ RESTOU PACIFICADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE POR ESSA CORTE DE JUSTIÇA. DESTA FEITA, PARA OCORRÊNCIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES BASTA QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL ACOMPANHADO DE PESSOA MENOR DE DEZOITO ANOS DE IDADE, SENDO IRRELEVANTE A ANUÊNCIA DESTE NA EMPREITADA CRIMINOSA.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
QUANDO A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CP CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE, TAL DEVE SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: PRESENTES AS ATENAUNTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE PENAL, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA EM
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL), ASSIM, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO EM PARTE, e, nesta parte PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena da apelante para 06 (seis) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa no Regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer em parte
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

01ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de fevereiro de 2023 e término no dia 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MILENA GOMES DOS SANTOS
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Cametá/PA
(ID nº 5069600) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 09 (nove) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 04/07, ID nº 5069579), que no dia 20/08/2017, por volta das 16:00 horas, a denunciada juntamente com a vítima e mais um amigo chamado NATANAEL estavam seguindo na rua Inácio Moura em uma motocicleta, quando perceberam a presença da viatura da polícia militar, resolveram adentrar na travessa Carola, que não possui saída. O rapaz de nome Natanael fugiu do local restando apenas as duas mulheres, Milena Gomes dos Santos de 18 anos de idade e Julima Tavares Pinto de 17 anos de idade, o policial CB Filocreão viu quando Milena livrou-se de uma sacola, ao fazerem a revista no local encontraram a sacola contendo 16 "trouxinhas" de maconha e 2 "trouxinhas" de oxi.

Perante a autoridade policial, a denunciada confessou que as substâncias apreendidas seriam apenas para consumo próprio. Desta forma incidiu a acusada às penas dos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 244-B do ECA.

Em razões recursais
(fls. 118/143, ID nº 5069602), a recorrente pugnou preliminarmente pelo
direito de recorrer em liberdade
, no mérito, requereu pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas para ambos os crimes
, bem como pela,
b)
desclassificação de tráfico para uso,
eis que consta nos autos que a mesma é apenas usuária, anulando-se a sentença
a quo
;
c) do reconhecimento do tráfico privilegiado,
uma vez que a apelante faz jus à causa de diminuição de pena; e, pela
d) pena-base no mínimo legal, para ambos os crimes
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 153/160, ID nº 5069605), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 178/183, ID nº 5709715), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A Defesa requereu
preliminarmente o direito da acusada de recorrer em liberdade
, alegando que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva da apelante, ao passo que a mesma possui o direito de recorrer em liberdade.

Adianto que não conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL REJEITADA. RÉU: LUCAS DA CUNHA BATISTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 5. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciação do pleito de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. 6.RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
(TJPA, 2020.00498630-05, Acórdão nº 212.254, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 11/02/2020, Publicado em 02/03/2020).

APELAÇÃO. ART. 157, § 2º, INCISOS I DO CPB. REQUEREU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Não conhecimento por impropriedade da via eleita. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelos elementos probatórios constantes dos autos. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROSPERA. Vetores negativos valorados, mostrando-se a pena-base aplicada de 08 (oito) anos e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa proporcional ao caso concreto. Posteriormente verifica-se que ainda foi atenuada pela confissão espontânea, resultando a pena na 2ª fase em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PROCEDÊNCIA. Não pelas razões recursais, vez que a apreensão e perícia da arma utilizada no crime é prescindível quando restar demonstrado por outros meios de provas a utilização, mas pela aplicação na novatio legis in mellius – Lei n. 13.654/2018, que excluiu das qualificadoras o emprego de arma branca. Assim, excluída a majorante de 1/3 (um terço), a pena definitiva restará em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, alterando, por conseguinte o regime prisional para o semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ‘b’ do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.” (grifo nosso)
(TJE/PA. 2019.03191809-35, 206.990, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/08/2019, Publicado em 07/08/2019).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

Somente a título de esclarecimento, compulsando os autos, observa-se que a acusada foi posta em liberdade no dia 13/10/2022, conforme decisão desta Relatora no
habeas corpus
nº 0813990-92.2022.814.0000.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MILENA GOMES DOS SANTOS
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Cametá/PA
(ID nº 5069600) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 09 (nove) anos de reclusão em Regime Fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, a Defesa requereu a absolvição da apelante por insuficiência de provas no que tange à autoria do crime de tráfico de drogas.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

A materialidade da ação delituosa conforta-se no
Laudo Definitivo (fls. 65/66, ID nº 5069590),
comprovando
a natureza entorpecente das substâncias apreendidas com a apelante, consistente em 02 trouxas pesando 1,6g de cocaína e 16 trouxas pesando 6,6g de maconha.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, a testemunha SAUL SARGIO DINIZ DE MORAES, policial militar, que efetuou a prisão em flagrante da ré narrou:

Que a guarnição composta pelos policiais militares Filocreão e Pereira, fazia rondas no rumo da praia da Aldeia, quando ao passarem próximo ao porto da balsa depararam-se com 3 pessoas numa motocicleta, sendo um homem conduzindo e duas mulheres de passageiras. E ao passarem pela viatura, os indivíduos se mostraram irrequietos e nervosos e fizeram manobra evasiva, então a viatura fez o contorno e passou a seguir os três indivíduos. Que a moto dobrou na travessa Carola, que não tem saída e ao chegar ao final da viela, o condutor parou a motocicleta a deitou no chão e se evadiu no meio do mato, enquanto as duas mulheres ficaram no local, e posteriormente foram identificadas como sendo JULILMA TAVARES PINTO, então 16 anos conhecida por "chibica" e MILENA GOMES DOS SANTOS, com 18 anos de idade. Que o PM Filocreão viu quando MILENA GOMES DOS SANTOS arremessou uma sacola no meio do mato e ao ir atrás encontrou porções de maconha e pedras de oxi no interior do volume.

No mesmo sentido, em depoimento o policial militar Marcio Filocreão Batista corroborou o depoimento dado pelo policial Saul.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Ao ser interrogada em juízo, a ré MILENA GOMES DOS SANTOS negou o crime, afirmando que a droga era da pessoa que se evadiu, confessando que estava na companhia de sua prima, menor de idade, conhecida como
Chibica
.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão da acusada, bem como pela declaração da apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam à acusada e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição da apelante deveras ser rejeitado.

2.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que a apelante é primária e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Não
acolho o pedido da defesa para aplicar a redução da pena prevista em tal dispositivo.

Imperioso transcrever o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Mediante análise do caso concreto observa-se que
o magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição de pena com fundamento nos antecedentes criminais da ré, o que implica fundamentação idônea, situação que afasta a aplicação do benefício pleiteado pela defesa.

Verifica-se que a ora recorrente responde pelos crimes de
roubo
(processo nº 0001892-77.2019.814.0012),
receptação
(processo nº 0012470-70.2017.814.0012), e,
tráfico
e
associação ao tráfico de entorpecentes
(processo nº 00135515-42.2017.814.0012) – Certidão de Antecedentes Criminais às fls. 95/96, ID nº 5069598.

De toda forma, advertimos que a quantidade e variedade de droga apreendida em poder da acusada (art. 42, da Lei 11.343/06), associada à sua vida pregressa constante em folha de Antecedentes Criminais, também constitui fundamentação idônea apta a afastar a benesse do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. Foram apreendidas em poder da acusada 1,6g de cocaína e 6,6g de maconha
.

Assim também entende o STJ, por meio da Súmula nº 636, publicada em Junho de 2019:

Súmula nº 636
: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Em que pesem os argumentos defensivos, reputo que há elementos suficientes nos autos para o afastamento da causa de redução do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, nos termos em que realizado pelo magistrado
a quo,
pois a dedicação do réu a atividades criminosas deriva não apenas das circunstâncias do caso concreto, em que houve a apreensão de diversos utensílios utilizados na traficância na posse do acusado, como duas balanças de precisão, frascos de ácido bórico, dentre outros, mas também da existência de um processo por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito que tramitava em seu desfavor na data da prolação da sentença (0026166-38.2018.8.08.0035), no qual inclusive foi proferida sentença condenatória a posteriori, com guia de execução penal definitiva já expedida. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APR: 00054790620198080035, Relator: Elisabeth Lordes, Data de Julgamento: 04/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021).

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) 3. Não sendo preenchidos os requisitos para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, torna-se inviável a concessão da benesse. 4. É incabível se falar em substituição da pena de reclusão por restritivas de direito, quando ausentes os pressupostos legais do art. 44 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, Acórdão nº 5989144, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 09/08/2021, Publicado em 18/18/2021).

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, a ré não cumpriu os requisitos obrigatórios para se beneficiar com a diminuição da pena, haja vista que se dedica à atividade criminosa, fato este que a impede de usufruir da causa de diminuição.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção da apelada em possuir a substância entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Constata-se da sentença proferida que foram devidamente comprovadas materialidade e autoria, bem como a destinação comercial de entorpecentes pela acusada, até mesmo pela quantidade encontrada estando a conduta enquadrada no crime de tráfico.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuária, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, a acusada incorreu no verbo do tipo:
trazer consigo
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, demonstrando a inequívoca finalidade da ré de burlar as leis, visando o comércio.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que a acusada trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO
PERMITIDO. PEDIDOS COMUNS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE APENAS AO SEGUNDO APELANTE. PRIMEIRO APELANTE (BRUNO CLEY RAMOS DE AZEVEDO). PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REJEIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO ART. 14 PARA O 12 DA LEI 10.826/2003. PROVIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
. 2.2. Não se aplica a
desclassificação
para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 quando existirem provas robustas de autoria e materialidade do delito de
tráfico
ilícito de entorpecentes.
(TJ-PA – APL: 0007103-19.2011.814.0051, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/06/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA DAS PENAS - PRESERVAÇÃO DO QUANTUM E DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
. (...) - De acordo com diversas decisões dos Tribunais pátrios, a condição de policial não desconstitui a sua credibilidade testemunhal, sendo a tomada de seus termos plenamente válida, como embasamento probatório, para a condenação - (...).
(TJMG - APR: 10114180050469001, Relatora: Catta Preta, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. VIA IMPROPRIA. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Uma vez condenado o réu pelo delito de tráfico de drogas fundamentadamente pelo Tribunal de origem, com base na prova dos autos no sentido de que comprovada a finalidade de mercancia, o pleito de absolvição ou de desclassificação para o delito de uso de drogas esbarra no comando da Súmula 7/STJ (...)
(STJ – AgRg no AREsp: 1770594 DF 2020/0261921-1, Relator: Ministro Olindo Menezes, Julgado em: 04/05/2021, Sexta Turma, Publicado em: 07/05/2021).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

4.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, os antecedentes criminais e a natureza do produto apreendido.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais;

NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de MACONHA E COCAÍNA, drogas de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta. (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

Restou evidente que no caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS DEVIDAMENTE PERCORRIDO. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO ADOTADA PELO STJ E STF. CRIME CONSUMADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ARTIGO 65, INCISO III, 'd', DO CP), COM FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. REPRIMENDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 3. Quando a análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP carece de fundamentação idônea para justificar a majoração da pena-base, tal deve ser fixada no mínimo legal. 4. Na segunda fase da dosimetria, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, incidindo o teor da Súmula 231 do STJ.
(TJ-BA - APL: 05327960820198050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/10/2021).

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 05 (cinco) anos, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

A recorrente
registra antecedentes criminais
, no entanto, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

A vítima é toda a sociedade, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
05 anos de reclusão
, além de
500
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausente circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da menoridade penal, a reconheço, porém deixo de aplicá-la em razão da pena-base já estar em seu mínimo legal (previsão da Súmula 231 do STJ), razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes de
efetivo constrangimento ou facilitação para que a adolescente cometesse qualquer ato delituoso.

Improcedente tal argumento.

O crime de corrupção de menores é crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente esteja corrompendo ou facilitando a corrupção da criança ou do adolescente, praticando juntamente com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la. É o que dita o enunciado da súmula 500 do STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Ressalto que o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente visa proteger a integridade moral do adolescente, porquanto sua personalidade ainda está em formação, e, portanto, facilmente influenciável por fatores externos e, o seu envolvimento com imputáveis na prática de delitos, por si só, é uma ameaça ao seu desenvolvimento moral.

Deve-se, assim, dar maior proteção à pessoa menor de idade, impedindo a sua corrupção e, para isto, é preciso aplicar a norma prevista no art. 244-B do ECA, que, para sua tipificação, basta que venha o autor a corromper a criança ou adolescente, praticando com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la, independentemente de qualquer resultado naturalístico, sendo, portanto, crime formal, pouco importando se o menor já era corrompido.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE
. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de corrupção de menores, a condenação do réu é medida que se impõe. O crime de corrupção de menores é crime formal, configurando-se independente de comprovação de que o adolescente tenha efetivamente sido corrompido ou que já era corrompido, porquanto visa proteger a personalidade da menor de idade, que ainda está em formação. (...)
(TJ-MG - APR: 10145203502052001 Juiz de Fora, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI 8.069/90). ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. IMPROCEDENTE. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ADVOGADO DATIVO NOMEADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. É impossível a absolvição do Apelante, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menores, assim como em relação a majorante do concurso de pessoas. 2. O crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do menor. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente com um menor, como no caso dos autos, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90. (...)
(TJ-ES - APR: 00155171420148080048, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Dessa forma, no que se refere a tese defensiva de ausência de comprovação de efetiva corrupção do menor de idade, vale dest
acar que, embora o Enunciado nº 500 da Súmula do STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal,
não possua caráter vinculante, tal entendimento já restou pacificado nos tribunais pátrios, inclusive por essa Corte de Justiça. Assim, para ocorrência do delito de corrupção de menores basta que o agente pratique a infração penal acompanhado de pessoa menor de dezoito (18) anos de idade, sendo irrelevante a anuência deste na empreitada criminosa.

A propósito, restou comprovando a idade da adolescente pela Certidão de Nascimento (fl. 17, ID nº 5069580), atestando ser ela menor à época dos fatos.

Logo, o pedido de absolvição da apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal da ré pelo crime de corrupção de menores.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e consequências do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"
CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, eis que participou decisivamente do crime praticado com adolescente, não só instigando-o ao mundo do crime, como prestando contribuição material decisiva para sua corrupção;

CONSEQÜÊNCIAS: as consequências são graves, pois prejudicou sobremaneira a formação psicológica do adolescente infrator, que se vê no mundo do crime.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Na hipótese vertente, a culpabilidade e consequências do crime
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 01 (um) ano de reclusão.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
registra antecedentes criminais
, no entanto não é reincidente, desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
01 (um) ano de reclusão
.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea, porém em razão da Súmula 231 do STJ, como a pena-base já se encontra no mínimo legal, reconheço as ora atenuantes, porém deixo de aplicá-las, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que concretizo a pena final em
01 (um) ano de reclusão
.

Presença do
concurso material
(artigo 69, do Código Penal), por essa razão, somo as reprimendas impostas, transformando a pena em definitiva, concreta e final em
06 (seis) anos de reclusão no regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
, bem como
a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal).

Detração Penal a ser feita na fase da execução da pena.

Mantidas as demais cominações da Sentença.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do presente recurso e, nesta parte, quanto ao mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,
alterando
a pena da apelante MILENA GOMES DOS SANTOS para
06 (seis) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa no Regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 14/02/2023